Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015434-63.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (RECORRIDO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. D. S. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA
–
INDEFERIDO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR D
O RECORRIDO
– INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

– PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELE
MENTOS JUSTIFICADORES DA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–

REQUERIDO SOLTO HÁ MAIS DE DOIS ANOS
, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA
–

RECURSO DESPROVIDO.

A
prisão
cautelar só pode ser
decreta
da se os autos demonstrarem, de forma concreta e seg
ura, a existência de fatos
que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo
, pois,
motivo s suficiente s para o decreto do carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime
e considerações genéricas acerca da
periculosidade do
agente
ou sua intenção em evadir-se do distrito da culpa
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
-MT
que,
na
A
ção Penal
n.
1000682-95.2020.8.11.0052
,
entendendo
ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de
Ciderval
Carvalho de Azevedo
,

acusado da suposta prática do
s
delito
s

de
estupro de vulnerável e ameaça
, previsto
s
no
s

art
s
.
217-A e 147
,
caput
,
do Código Penal
.

O

recorrente
, por meio das razões
que estão no
ID
138061657, p. 22/28
, pugna pel
a decretação
da custódia cautelar
do
recorrido
, sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes os requisitos
e circunstâncias
que autorizam a restrição ao seu direito de locomoção.

O recorrido,
n
as contrarrazões
encontradiças

no
s

ID
s

138061662, p. 30/31 e 138061663, p. 1/4
,
postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
,
e
m
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no ID
138061663, p. 29
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
139074184
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, o requerido foi denunciado pelo
s
crime
s
de
estupro de vulnerável e ameaça, em tese,
praticado
s

entre os anos de 2017 e 2020
. Por ocasião do recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau, considerando que
não estavam preenchidos os requisitos legais exigidos, indeferiu o pedido de prisão preventiva
,
sobre cuja decisão

o
Ministério Público se insurge nesta oportunidade
.

Aliás
, e
stas são as razões declinadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Do pedido de prisão preventiva

O Ministério Público formulou pedido para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, fundamentando-o na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

O Ministério Público sustentou que o acusado teria praticado atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima, desde quando ela ainda tinha 10 anos de idade até os seus 13 anos, e dessa relação sexual, teria advindo uma criança (nascida no ano de 2020).

Neste ponto, observa-se que a suposta vítima conta com, atualmente, 13 anos de idade, tendo o Ministério Público aduzido que as práticas sexuais cessaram após a gravidez da adolescente.

Por meio de relatórios prestados pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de Lambari D’Oeste-MT, o Ministério Público obteve informações, no sentido de que a sociedade tem cobrado as autoridades e ao órgão de proteção aos infantes medidas cabíveis diante da prática delituosa atribuída ao acusado.

Dos aludidos relatórios, infere-se que há informações no sentido de que o acusado tem realizado a alienação de seus bens, como propriedades imóveis, supostamente com a finalidade de evadir-se do distrito da culpa, tendo em vista a repercussão gerada pela relação extraconjugal mantida com a criança, atualmente adolescente de 13 anos de idade, da qual resultou no nascimento de uma suposta filha – Relatório n. 23/2020, do dia 28/09/2020, emitido pelo Conselho Tutelar.

Além disso, o último relatório apresentado pelo Conselho Tutelar de Lambari D’Oeste-MT informou que o acusado teria conduzido a vítima até o Município de Mirassol D’Oeste-MT para realizar exame de DNA da recém-nascida, demonstrando o descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas nos autos n. 1000152-91.2020.8.11.0052 (
PJe
) – Relatório n. 24/2020, do dia 07/10/2020, emitido pelo Conselho Tutelar.

Mesmo com tudo isso, não há elementos nos autos que justifiquem o decreto de prisão preventiva. Isso porque o único elemento nesse sentido seria a palavra exclusiva da vítima. Ademais, a palavra da vítima, além de ser exclusiva como elemento de prova, não se mostrou segura. Isso porque, mesmo a gravidez tendo aparecido por volta de fevereiro de 2020, a vítima passou muito tempo sustentando ser o pai de sua criança terceira pessoa. É claro que ela possa ter mantido tal conduta apenas por medo ou ameaça, mas, do mesmo modo, não há qualquer elemento seguro que aponte em tal sentido.

As informações, trazidas pelo Conselho Tutelar, no sentido de que o réu estaria promovendo atos para evadir-se do distrito da culpa ainda também
mostram-se
frágeis, eis que, nem o Conselho Tutelar, nem o MP indicaram elementos seguros.

Não se está a negar que houve estupro. É claro que houve. Isso porque, quando a vítima deu à luz, ela contava com apenas 13 anos. Contudo, quanto à autoria, ainda não há indicativos que justifiquem a medida estrema, a prisão. Além disso, não se está a negar que o réu tenha sido autor de estupro contra a vítima, mas, agora, a palavra isolada e não segunda da vítima, sem qualquer outro elemento que possa corroborar suas declarações, não tem força suficiente para justificar a prisão.

Há ainda informação no sentido de que a vítima estava submetida à situação de prostituição infantil, porque os policiais informaram, segundo o Conselho Tutelar, que havia várias denúncias anônimas de que a vítima, junto com sua irmã, de cerca de 15 anos, estava inserida na prostituição infantil, o que é extremamente lamentável para crianças e adolescentes. Mas, isso aparece como elemento adicional no sentido de lançar mais dúvida quanto à paternidade, se considerássemos esse fato como justificador de alguma decisão judicial.

O que deve ficar consignado e bem claro é que a palavra isolada da vítima, quando ela não se mostrou firme, oscilando durante várias declarações formais, não serve como convencimento da necessidade da prisão preventiva se não há outro elemento que a possa corroborar.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DEPRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO.

Frise-se que as intimações e comunicações, em razão do período de exceção por que vem passado o sistema de justiça brasileiro, devem ocorrer, inclusive com a Polícia Judiciária e com as unidades prisionais, preferencialmente, por meio eletrônico, devendo serem tomadas as precauções necessárias para se assegurar a segurança e confiabilidade das judiciais, podendo, inclusive, serem autenticadas pelo Gestor Judiciário, se for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

[...]
(ID
13
8051748, p. 28/30
)
.

Destaques no original

Verifica-se
, pois,
que
o magistrado motivou adequadamente o seu entendimento ao
indeferir o pleito de decreto de prisão preventiva em desfavor d
o recorrido, razão pela qual a alegação do recorrente fazendo alusão à gravidade do delito supostamente praticado
pelo insurgido
,
como também pelo fato que a sua liberdade representa perigo para a sociedade
, na medida em que o recorrido teria intenção de evadir-se do distrito da culpa
, não pode ser considerado como suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Com efeito, no que concerne à necessidade da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, é
forço
so reconhecer
que
a única prova formal que se encontra
nestes
autos é a palavra da vítima
, que
não obstante seja de relevante encargo probatório, até aqui não se mostrou firme e segura
;
além disso, as informações de que o
insurgido
pretende se evadir do distrito da culpa não passa de presunção, eis que nada de concreto veio
para estes autos
nesse sentido
.

Acerca da prisão preventiva não se pode olvidar
, ademais,
que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência,
dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada

como garantia da
ordem pública,
da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houve
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o
édito judicial
ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e
traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração
+
repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Além disso, é
imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto
tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Mas se isso não bastasse,
deve ser ressaltado que, com o advento do
“Pacote anticrime”
, de que se trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis

para a decretação da

prisão preventiva. Nesse contexto, ainda que as condutas narradas
na ação penal citada
evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a
sua
prisão, uma vez que já se passaram
mais de dois anos
desde a
cessação
dos fatos.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição
de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas
.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da inexistência de qualquer fato atual que reclame o decreto
de prisão cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do requerido, deve ser afastada a necessidade da decretação da medida extrema, mormente porque
prisão fundamentada apenas na gravidade do crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar, isso significando dizer que
os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Ademais, como se sabe, cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão provisória do recorrido. E, na hipótese, como visto linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade d
e su
a restrição ambulatorial.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
cons
onância

com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
p
ara manter inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022